Tribunal: TJMT
Processo: 1013963-41.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013963-41.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 82.040.585/0001-38 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (APELANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (APELADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 82.040.585/0001-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. HONORÁRIOS POR ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por advogado contratado com cláusula ad exitum, após rescisão unilateral do contrato pela empresa ré. O juízo de origem fixou os honorários em R$ 50.000,00, por arbitramento, reconhecendo falhas técnicas na atuação profissional. A empresa apresentou reconvenção visando a declaração de inexistência de obrigação de pagamento e indenização por supostos danos materiais. Ambos os pedidos foram rejeitados, sendo parcialmente procedente o pedido principal. As partes recorreram.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a fixação de honorários por arbitramento em razão da ausência de previsão contratual específica para hipóteses de rescisão unilateral;

(ii) saber se a empresa contratante faz jus à indenização por danos materiais decorrentes da suposta atuação deficiente do advogado;

(iii) saber se o valor fixado por arbitramento na sentença merece majoração, conforme pleiteado pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A ausência de cláusula contratual prevendo remuneração em caso de rescisão antecipada enseja a fixação dos honorários por arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

4. Ainda que reconhecida a atuação técnica deficiente do autor, não restou comprovado de forma suficiente o nexo causal ou a extensão do suposto dano material, o que justifica a improcedência da reconvenção.

5. A atuação do advogado, embora extensa no tempo, foi marcada por falhas relevantes, como a apresentação de cálculos incorretos e omissão em diligências processuais estratégicas, o que justifica a exclusão da cláusula ad exitum e a manutenção do valor fixado na origem (R$ 50.000,00), considerado proporcional ao trabalho realizado.

6. A compensação dos honorários entre os procuradores das partes é vedada, conforme dispõe o art. 85, §14, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. De ofício, afastada a compensação dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% sobre o valor da condenação, com majoração para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando houver rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica de remuneração, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. A atuação técnica deficiente do advogado não afasta integralmente o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados. 3. A compensação de honorários advocatícios entre os procuradores é vedada pelo art. 85, §14, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 11 e 14; CC, arts. 596 e 658.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, ApCiv nº 1043773-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara, j. 01.04.2025; TJMT, ApCiv nº 1003853-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por LUIZ MARIANO BRIDI e FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra, Dra. Lillian Bartolazzi Laurindo Bianchini, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a a parte ré ao pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais fixados por arbitramento no montante de R$ 50.000,00, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional feito pela parte ré.

Em suas razões recursais, o autor LUIZ MARIANO sustenta, em síntese, que a verba honorária fixada pelo juízo
a quo
é flagrantemente desproporcional ao vultoso trabalho desempenhado ao longo de quase três décadas de atuação no processo executivo originário, cujo benefício econômico alcançou o montante de R$ 7.207.810,00. Alega também que inexistia justa causa para a revogação do mandato.

Aponta que não houve renúncia de crédito, mas apenas correção técnica de erro material na forma de atualização dos cálculos, afastando risco de excesso de execução, bem como que a concordância com avaliação apresentada por terceiro e a desistência de medida cautelar constituíram decisões estratégicas, adotadas em benefício do cliente, não havendo qualquer atuação dolosa ou negligente.

Requer, ao final, o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios, fixando-os no valor de R$ 1.179.360,00, correspondente a 90% do total que seria devido caso não houvesse a rescisão unilateral do contrato.

Por sua vez, o
FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA
sustenta, em síntese, que a sentença reconheceu a culpa grave do advogado e a justa causa para a revogação do mandato, mas deixou de aplicar as consequências jurídicas decorrentes da má prestação dos serviços.

Verbera que houve renúncia unilateral e indevida de crédito no valor atualizado de R$ 1.065.276,63; que o advogado concordou, sem consulta ou anuência da cliente, com avaliação superestimada de imóvel penhorado, em valor de R$ 38.000.000,00, o que inviabilizou as praças e prejudicou a satisfação do crédito; e que a desistência injustificada da medida cautelar que assegurava penhora de 1º grau acarretou rebaixamento da posição do crédito e necessidade de posterior acordo em valor inferior ao devido.

Aduz que, em razão dos erros e omissões do antigo patrono, a empresa teve de contratar nova equipe jurídica, assumindo honorários contratuais no valor de R$ 720.781,00, bem como que o conjunto das condutas caracteriza violação aos deveres de diligência e zelo profissional, nos termos do art. 32 da Lei 8.906/94.

Com essas considerações, pleiteia o provimento do recurso adesivo para julgar procedente a reconvenção, reconhecendo a responsabilidade civil do antigo patrono; a declaração de quitação integral de qualquer verba honorária que pudesse ser exigida pelo autor; e a condenação do advogado ao pagamento de danos materiais, consistentes nos valores renunciados (R$ 1.065.276,63) e no montante pago aos novos advogados (R$ 720.781,00).

Recursos tempestivos, sendo o recurso de LUIZ MARIANO isento de preparo (id. 326549879) e o de FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA preparado (id. 331298390).

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que LUIZ MARIANO BRIDI pretende o arbitramento de honorários no
processo
nº 0001481-21.1998.8.11.0055
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA, ocorrida em
2018
, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §2, do CPC.

Conforme relatado, a FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA pretende a reforma para julgar procedente a pretensão reconvencional, obtendo a
declaração de inexistência de qualquer obrigação remuneratória em favor do advogado destituído e a condenação do profissional ao pagamento de danos materiais consistentes na alegada renúncia indevida de créditos e nos honorários contratados com a nova equipe jurídica.

Por outro lado, o
autor LUIZ MARIANO BRIDI pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
em R$ 50.000,00
para R$ 1.179.360,00, alegando desproporcionalidade frente ao trabalho desempenhado.

Após instrução, constou da sentença recorrida, no essencial:

“(...)1. Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Luiz Mariano Bridi, com fundamento no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a empresa Fertilizantes Centro Oeste Ltda, visando à fixação judicial de verba honorária decorrente de atuação em ação executiva movida contra Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda e outros, autuada sob o nº 0001481-21.1998.8.11.0055.

2. Alega o autor que, após longa atuação na referida execução — inclusive com participação ativa em fases de penhora, avaliações e incidentes processuais —, a empresa requerida revogou seu mandato em 2018 e, posteriormente, firmou acordo judicial com os executados em 2020 no valor de R$ 7.207.810,00. Sustenta que, à luz do contrato firmado, faz jus ao recebimento de 10% sobre o valor do crédito executado, conforme cláusula ad exitum, requerendo o arbitramento judicial da verba.

3. A requerida contestou, argumentando que a revogação do mandato deu-se por justa causa, diante da atuação técnica deficiente, renúncia indevida de valores, apresentação de cálculos errôneos e decisões processuais prejudiciais à empresa, o que teria atrasado o recebimento do crédito e causado prejuízos significativos.

4. Houve réplica. As partes produziram prova documental e testemunhal. Vieram os autos conclusos para sentença

(...)
Da existência de contrato e da atuação do autor

9. É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios em 1994, com cláusula de remuneração ad exitum, no qual os honorários seriam fixados no mesmo percentual dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo.

10. Também restou suficientemente demonstrado que o autor atuou como patrono da empresa ré ao longo de mais de duas décadas no processo executivo de nº 0001481-21.1998.8.11.0055, tendo praticado atos relevantes como pedidos de citação, penhora, avaliação de bens, impugnações, recursos e manifestações diversas.

11. Contudo, a análise minuciosa dos autos e das provas orais produzidas revela que a atuação do autor não se revestiu de zelo técnico adequado, havendo diversos episódios de negligência, decisões prejudiciais e omissões graves que repercutiram negativamente na efetividade da cobrança judicial.

(...)
Da revogação do mandato e da justa causa

12. A requerida revogou o mandato em dezembro de 2018, após longo período sem resultado prático da execução. Com a contratação de novos advogados, em menos de dois anos, logrou êxito em firmar acordo de pagamento no montante de R$ 7.207.810,00.

13. Dentre os fatos que motivaram a ruptura contratual por justa causa, destacam-se: a) Apresentação de cálculos incorretos na fase de liquidação, resultando em renúncia tácita de valores superiores a R$ 500 mil, conforme admitido pelo próprio autor em audiência; b) Concordância com avaliação superestimada de imóvel penhorado (de R$ 20 milhões para R$ 38 milhões), sem base técnica ou autorização da contratante, o que inviabilizou a alienação do bem por longo período; c) Desistência injustificada de medida cautelar que garantia prioridade à contratante na penhora de bem imóvel, permitindo que outro credor assumisse a preferência; d) Falta de comunicação efetiva com a cliente, sem repasse de informações estratégicas, durante anos.

14. Esses elementos, considerados em conjunto, quebra de confiança configurando culpa do mandatário e justificam a revogação do mandato por justa causa, conforme autorizado pelos arts. 596 e 658 do Código Civil.

Da exclusão da cláusula ad exitum e da fixação por arbitramento

15. Reconhecida a justa causa para a revogação do mandato, impõe-se o afastamento da cláusula ad exitum prevista contratualmente, por não ter o advogado cumprido adequadamente sua obrigação de meio e por ter contribuído diretamente para o atraso e a ineficácia da execução.

16. Ainda assim, não se pode ignorar os atos efetivamente praticados pelo autor ao longo de mais de 20 anos de tramitação processual, inclusive atos iniciais e diligências que, mesmo com limitações, contribuíram para a formação do título e estrutura da cobrança.

17. Dessa forma, deve-se aplicar o disposto no §2º do art. 22 da Lei 8.906/94, fixando-se os honorários por arbitramento judicial em valor compatível com os serviços efetivamente prestados, afastada qualquer forma de remuneração proporcional ao valor do acordo final firmado pela requerida.

18. Considerando o tempo de tramitação, a complexidade processual, a fase até a qual o autor atuou, os atos efetivamente praticados e os prejuízos causados à cliente, faz jus o arbitramento dos honorários contratuais e sucumbenciais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se mostra razoável, moderado e proporcional à realidade do feito.

Da reconvenção

19. A reconvenção apresentada pela parte ré requer o pagamento de indenização pelos supostos prejuízos causados pela atuação do autor, apontando dano material decorrente da atuação deficiente.

20. Contudo, ainda que reconhecida a falha técnica e a conduta negligente do autor, não se demonstrou com segurança a extensão econômica específica do dano, nem tampouco ficou caracterizado de forma clara o nexo causal direto entre os atos do autor e a frustração parcial do crédito.

21. Não se ignora que houve prejuízo reputacional e processual à empresa, mas este não restou suficientemente quantificado ou comprovado nos autos com grau de certeza necessário à procedência do pedido indenizatório.

22. Assim, impõe-se a improcedência da reconvenção.

DISPOSITIVO

23. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

24. Reconhecer o direito do autor Luiz Mariano Bridi ao recebimento de honorários contratuais e sucumbenciais fixados por arbitramento, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem pagos pela ré Fertilizantes Centro Oeste Ltda.

25. Julgo, por outro lado, improcedente o pedido reconvencional formulado pela ré.

26. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais, compensando-se os honorários advocatícios entre os patronos, nos termos do art. 86, caput, do CPC. (...)” (id. 323200042)

Na hipótese,
restou incontroverso nos autos a inexistência de cláusula no contrato de honorários (id. 323199907) entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito, a
FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral do contrato havida entre as partes, de modo que
o autor visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do advogado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Superadas essas questões, quanto a pretensão reconvencional da FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA para condenação do autor ao
pagamento de danos materiais consistentes na alegada renúncia indevida de créditos e nos honorários contratados com a nova equipe jurídica.

Razão não lhe assiste.

Embora a sentença tenha reconhecido falhas relevantes na condução do processo pelo advogado — e tal conclusão se mantém —, também registrou de forma clara que não houve prova suficiente acerca da extensão econômica do suposto dano, tampouco demonstração robusta do nexo causal direto entre os atos imputados ao profissional e a diferença entre o crédito perseguido e o valor final do acordo firmado.

Desse modo, entendo que o juízo e origem observou, com acerto, que
a execução perdurou por mais de duas décadas, envolveu múltiplos fatores externos, tratava-se de situação complexa, com vários executados, bens de difícil liquidez e sucessivas avaliações, e a própria negociação de acordo dois anos após a revogação do mandato não permite, por si só, atribuir causalidade direta entre o valor recebido e a conduta passada do advogado.

Além disso, o dano alegado não foi quantificado com precisão técnica, sendo inapta a instrução produzida para amparar responsabilização civil em valor tão expressivo, razão pela qual a sentença corretamente concluiu pela improcedência da reconvenção.

Não há elementos, portanto, que justifiquem a reforma pretendida.

Prosseguindo, resta
a análise do pleito do autor
LUIZ MARIANO BRIDI
de
majoração dos honorários
arbitrados.

A sentença examinou minuciosamente as provas produzidas — documentais e testemunhais — e concluiu, de forma fundamentada, que a atuação profissional do apelante, ainda que longa no tempo, não se revestiu do grau de zelo, técnica e eficiência esperados, visto que houve:

i)

apresentação de cálculos incorretos, que implicaram renúncia tácita de valores superiores a R$ 500 mil;

ii)

concordância com avaliação superestimada do imóvel penhorado, em total desconformidade com o laudo judicial anterior, ato que retardou as praças e prejudicou a efetividade da execução;

iii)

desistência injustificada da medida cautelar que assegurava penhora de 1º grau, provocando rebaixamento do crédito, e;

iv)

falta de comunicação técnica
adequada com a cliente por anos, quebrando a confiança indispensável ao mandato.

Dessa forma, correta a conclusão do juízo
a quo
ao reconhecer a justa causa para a revogação do mandato, o que impõe, como consequência jurídica necessária, o afastamento da cláusula
ad exitum,
nos termos do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e da jurisprudência consolidada.

Todavia,
não é possível desconsiderar os atos efetivamente praticados pelo advogado
.

Em análise dos autos n.º 0001481-21.1998.8.11.0055
(
Ação de Execução de Título Extrajudicial), verifica-se que o advogado
ajuizou a ação em agosto/1994 e realizou diligências para citar os executados, realizar constrições patrimoniais, avaliações e diversas outras impugnações e manifestações.

No caso vertente
,
em que os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento, o valor deve ser determinado de forma equitativa, conforme dispõe o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em harmonia com o artigo 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), o qual estabelece que, na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes, a fixação judicial deve observar uma remuneração compatível com a complexidade do trabalho realizado e com o valor econômico da demanda, respeitando obrigatoriamente os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do artigo 85 do CPC.

Esse é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2. A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório.”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (g.n.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC,
entendo como adequado o valor fixado a título de honorários na sentença –
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
–,
valor este que de fato atende ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo autor, observadas as peculiaridades do caso em comento, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

Assim,
o
quantum
arbitrado na r. sentença combatida
está
adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado no patrocínio da demanda.

Por fim,
de ofício
, a
fasto a compensação dos honorários advocatícios, porquanto tal prática é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil, que estabelece a natureza autônoma da verba honorária e impede sua compensação, ainda que existente sucumbência recíproca.

Assim,
fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, percentual que melhor se harmoniza com os critérios do §2º do art. 85 do CPC e preserva a remuneração mínima devida à atuação profissional das partes vencedoras em cada ponto decidido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas partes,
mantendo a sentença em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos, todavia,
de ofício
, afasto a compensação dos honorários advocatícios, por ser medida vedada pelo ordenamento jurídico (art. 85, §14, CPC), razão pela qual
fixo
os honorários de sucumbência
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
com a distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte
,
observados os critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Por corolário lógico, negado provimento a ambos os recursos, imperiosa a majoração dos honorários sucumbenciais fixados de 10% para
15% (quinze por cento),
mantida a mesma proporção de distribuição, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026